Tribunal: TJES
Processo: 5015796-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015796-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILLIARD CALIXTO GUIMARAES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Gilliarde Calixto Guimarães, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, em face de sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado, por cinco vezes (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP), e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), à pena de 18 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 546 dias-multa, condenação confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica no crime de roubo; (ii) estabelecer se a pena-base aplicada no crime de associação criminosa poderia ser reduzida diante da suposta ausência de fundamentação idônea para a majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, destaca-se que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621, do CPP, não se configurando como nova instância recursal (AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

4. A dosimetria da pena foi analisada de forma pormenorizada no acórdão recorrido, com fundamentação concreta em todas as fases da fixação da pena, inclusive quanto à não compensação da confissão com a reincidência específica.

5. A majoração da pena-base, tanto no crime de roubo quanto no de associação criminosa, baseou-se em elementos concretos que extrapolam os mínimos exigidos para a tipificação penal, especialmente no que se refere à periculosidade evidenciada e ao uso de armas de fogo.

6. Inexistem elementos novos, contrariedade manifesta à lei ou evidente injustiça que justifiquem a revisão da condenação, sendo vedada a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015796-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILLIARD CALIXTO GUIMARÃES
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
GILLIARD CALIXTO GUIMARÃES
, com fundamento no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, contra a sentença de id. 16073540, que o condenou nos autos do Processo nº 0009290-74.2015.8.08.0047, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, por 5 vezes) e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), à pena de 18 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 546 dias-multa, e que foi confirmada por acórdão da e. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (id. 16073541).

A defesa requer (id. 16073537), em síntese, a compensação integral da atuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, no crime de roubo e a redução da pena base no delito de associação criminosa.

Inicialmente, saliento que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, noto que o v. Acórdão combatido (id. 16073541), restou ementado nos seguintes termos:

TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL DO RÉU VINÍCIUS ALMEIDA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A MAJORAÇÃO FOI FUNDAMENTADA EM JUÍZO VÁLIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, BEM COMO DE AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0009290-74.2015.8.08.0047, Relator: Des. Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do julgamento: 25/10/2017 – grifo nosso).

Acerca da insurgência do revisionando, constou do inteiro teor do voto, a seguinte análise:

[...]
R
éu Gilliard

Roubo Circunstanciado

a) quanto ao crime de roubo circunstanciado, a sentença majorou a pena-base em 3 anos;

b) foram consideradas desfavoráveis as seguintes circunstâncias:
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e conseqüências do crime
;

c) das circunstâncias acima identificadas,
todas
foram consideradas desfavoráveis por meio de juízo de valor realizado de forma válida, visto que foram considerados elementos concretos e que excedem a situação fática minimamente necessária para se realizar um juízo positivo de tipicidade penal do crime de roubo, como se observa pela leitura das fls. 270v e 271 dos autos;

f) por fim, diante das circunstâncias consideradas desfavoráveis, acima identificadas, é razoável e proporcional majorar a pena-base tal como feito. Não há, pois, que se alterar a pena-base aplicada ao réu por conta do crime de roubo circunstanciado;

g) na segunda fase da dosimetria, adequada a majoração realizada pelo magistrado
a quo,
que, na esteira de precedentes recentes do STJ, não compensou integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, pelo fato de a primeira ser
específica
(nesse sentido, AgRg no RESP 1.504.699);;

h) na terceira fase da dosimetria da pena, também é razoável a majoração da pena em 1⁄2 pois, como se lê nas fls. 271 e 272, o magistrado
a quo

não se circunscreveu
a um critério matemático e inválido segundo o STJ (quantidade de circunstâncias), apresentando fundamentação concreta e clara demonstrando a periculosidade
in concreto
de sua conduta, a justificar um apenamento mais drástico.

Associação criminosa

a) quanto ao crime de associação criminosa, a sentença majorou a pena-base em 09 meses;

b) foram consideradas desfavoráveis as seguintes circunstâncias:
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
;

c) das circunstâncias acima identificadas,
todas
foram consideradas desfavoráveis por meio de juízo de valor realizado de forma válida, visto que foram considerados elementos concretos e que excedem a situação fática minimamente necessária para se realizar um juízo positivo de tipicidade penal do crime de roubo, como se observa pela leitura das fls. 272 e 272v dos autos;

f) por fim, diante das circunstâncias consideradas desfavoráveis, acima identificadas, é razoável e proporcional majorar a pena-base tal como feito;

g) não há atenuantes (a confissão disse respeito exclusivamente à prática do roubo) e, por isso, é adequada a majoração realizada pelo magistrado a quo por conta da reincidência;

h) na terceira fase da dosimetria da pena, também é razoável a majoração da pena em 1⁄2 pois, como se lê na fl. 268, a associação criminosa da qual faz parte o apelante utiliza-se de armas de fogo para executar seus crimes.

Por tudo quanto dito, tem-se que a pena total imputada ao réu Gilliard deve ser mantida. [...]

Constato, que ao analisar o recurso de apelação, a eg. Primeira Câmara Criminal, analisou, de forma pormenorizada (todas as fases) a dosimetria da pena, de ambos os delitos imputados ao requerente.

Verifico, inclusive, que o voto condutor asseverou os motivos da não compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no crime de roubo e a razão da manutenção de todas as circunstâncias judiciais que foram exasperação no delito de associação.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal.

Na hipótese, observo que a matéria combatida, foi devidamente analisada quando da análise do recurso de apelação interposto pelo revisionando.

Assim,
não se verifica qualquer elemento novo, válido e eficaz
, que não tenha sido já apreciado nos autos originários, e que pudesse, de forma autônoma, desconstituir a condenação firmada.

O revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

Também não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do v. Acórdão ou da dosimetria realizada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.